Tribunal: TJMT
Processo: 0006581-23.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006581-23.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA - CPF: 474.092.071-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VEREADOR – ENCAMINHAMENTO DE PROPAGANDO ELEITORAL A ELEITORES DO MUNICÍPIO ÀS CUSTAS DO ERÁRIO PÚBLICO –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IRRELEVÂNCIA – ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da independência entre as instâncias, não há falar em
bis in idem
em virtude de ter sido condenado à pena de multa perante a Justiça Eleitoral.

Demonstrado o encaminhamento de propaganda eleitoral para eleitores do Município através do serviço postal custeado pela Câmara Municipal de Sinop visando a autopromoção do vereador, candidato à reeleição, escorreita sua condenação pela prática de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Responsabilização por Ato de Improbidade

Administrativa
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0006581-23.2011.8.11.0015), julgou parcialmente procedente o pedido para, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, condenar o Apelante ao pagamento de multa civil em duas vezes o valor da remuneração percebida à época do fato, bem como ao pagamento das custas judiciais.

Em suas razões, aduz a ausência de prejuízo ao erário e, pois, de improbidade administrativa com o ato praticado, sequer tendo sido reeleito.

Alega a ocorrência de
bis in idem
com nova condenação pelo mesmo fato, visto que já condenado pela Justiça Eleitoral ao pagamento de multa.

Cita a necessidade de isenção do pagamento das custas processuais, por questão de isonomia com o Ministério Público.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido.:

Contrarrazões – Id. 1970447.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. – 2602010, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 30 de março de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA aduzindo, em síntese, que o demandado, em agosto de 2008, época em que exercia a vereança no Município de Sinop e era candidato à reeleição, utilizou-se do serviço do correio postal da Câmara Municipal para encaminhar material de propaganda eleitoral a eleitores do Município, cujas despesas foram custeadas pelo erário público.

Após o devido trâmite processual, o pedido foi julgado parcialmente procedente, restando o demandado, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, condenado ao pagamento de multa civil em duas vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem. O inconformismo não prospera.

De início, pacífico é o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria
.” (STF – AgRg no HC 148.391, Rel. Min. Luiz Fuz, julgado em 23/02/2018).

Aliás, a própria Lei n. 8.429/92, em seu art. 12,
caput
,

estabelece expressamente
que “
independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato.”

Logo, diante da independência entre as instâncias, não há falar em
bis in idem
em virtude de ter sido condenado à pena de multa perante a Justiça Eleitoral.

Do mesmo modo, em nada socorre ao Apelante a alegação de ausência de prejuízo ao erário.

Isso porquê, o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 – hipótese dos autos – não depende da ocorrência de enriquecimento ilícito ou de danos ao Erário, bastando a demonstração de dolo, ainda que genérico, de atentar contra os princípios da Administração Público, elemento que restou presente na conduta do Recorrente ao encaminhar, em benefício próprio, visando sua reeleição para o cargo de vereador, propaganda eleitoral para eleitores do Município através do serviço postal custeado pela Câmara Municipal de Sinop.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL COM OBJETIVO DE PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DE DOLO GENÉRICO. SÚMULA 7/STJ.
1. Segundo o arcabouço fático delineado no acórdão, restou claramente demonstrado o dolo genérico consistente na realização de promoção pessoal mediante o uso de recursos públicos. Tal circunstância é suficiente para configurar os atos de improbidade capitulados no art. 11 da Lei 8.429/1992
. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 653.764/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 06/03/2018)
(destaquei)

Como salientado pela Procuradoria em seu parecer, “
É necessário ter em mente que o agente político e/ou gestor não é detentor da estrutura estatal e nem pode dela se beneficiar em detrimento dos demais cidadãos
.
É preciso ter cautela ao utilizar bens e serviços da administração pública, pois foram constituídos para atender a população e comunidade local, e não ser utilizado de acordo com a vontade de seus gestores
.”

Por fim, não há falar em ofensa a isonomia processual por ter sido de condenado unicamente ao pagamento das custas processuais, seja por ter sido sucumbente na lide, seja porque a isenção ao órgão ministerial, salvo nos casos de má-fé, é determinada pela própria legislação (art. 18 da Lei n. 7.347/85).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO

ao

recurso de apelação, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021